Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO, DE OFÍCIO, DA INVENTARIANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÀO À DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 10 do CPC, que trouxe uma nova vertente ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF), “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
2. Considerando que a inventariante vinha se manifestando nos autos, descrevendo a impossibilidade em apresentar os documentos dos veículos solicitados pelo Juízo, a sua remoção do múnus de inventariante sem que se fosse dada a oportunidade para que produzisse provas, ou ao menos se manifestar, viola os princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.
3. Recurso conhecido e provido.